Tribunal: TJDFT
Processo: 0737961-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. COAUTOR DO FURTO. MOTORISTA DO VEÍCULO QUE DEU FUGA AOS DEMAIS CORRÉUS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME PRISIONAL ABERTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, improcede o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2. Responde como coautor do crime de furto aquele que, mediante divisão de tarefas, atua fazendo transporte e vigília dos demais corréus.
3. Comprovado o liame subjetivo entre o acusado e os demais corréus, correto o decreto condenatório de crime qualificado por concurso de agentes.
4. Considerando a quantidade de pena imposta, adequada a imposição do regime prisional inicialmente aberto, em virtude da observância do art. 33, §§ 2o, c, e 3o do CP.
5. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, uma vez que presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.